Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. CONCESSÃO. ENTE DESPERSONALIZADO. PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENTE DESPERSONALIZADO EQUIPARÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS SEM INTUITO DE LUCRO (STJ, SÚMULAR 481). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CONCESSÃO DA SALVAGUARDA PELA SENTENÇA EXTINTIVA. REEXAME. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PARTE CREDORA DA VERBA HONORÁRIA. INTERESSE EM REVOGAÇÃO DO BENEGÍCIO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Resolvida a questão pertinente à gratuidade de justiça pela sentença, não é impugnável por agravo de instrumento, descerrando o recurso de apelação ou as contrarrazões os instrumentos adequados para sujeição do resolvido a reexame, inclusive porque, sob os regramentos procedimentais, inviável que o decidido seja compartimentado de molde a legitimar o aviamento de 02 recursos em face dum mesmo provimento, e, ademais de tudo, não subsiste decisão que impacta efeitos aos litigantes impassível de ser sujeitada ao duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 100 e 101 e 1.009, §1o, e 1.015, V).
2. Conquanto resolvida a ação favoravelmente à parte apelante, mas concedida gratuidade de justiça à parte apelada, inexoravelmente que, nessa parte, o provimento impacta o direito que assiste ao recorrente, pois ensejara a resolução a suspensão da exigibilidade da cominação sucumbencial imposta ao vencido, resolução suficiente para deflagrar e evidenciar o interesse recursal, pois ao apelante interessa ver o benefício ser revogado de forma a viabilizar a execução da verba que lhe fora assegurada, implicando a concessão do benefício, portanto, situação que se assemelha a sucumbência, legitimando o aviamento do recurso, pois, em suma, poderá alterar, para melhor, a situação do recorrente.
3. Não obstante a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o; STJ, Súmula 481).
4. Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, é equiparável à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, determinando que sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserido, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
5. Apreendido que o condomínio beneficiado pela gratuidade de justiça não demonstrara sua incapacidade financeira de modo a legitimar a manutenção do benefício que lhe fora assegurado, tendo em vista que a mera alegação de insuficiência de recursos em razão da pandemia não é apta a autorizar o deferimento do postulado, não se presumindo sua hipossuficiência econômica, deve a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, ser revogada e viabilizada a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta.
6. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.